Tribunal: TJMT
Processo: 35567-48.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
20/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 649944-9 / 2020
Terça-feira, 20 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
80355670920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80355670920198110001
Requerente: VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA
Conta Judicial 4200116948387
Valor: R$ 9.340,23 (nove mil e trezentos e quarenta reais e vinte e três centavos)
Autorizado: VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA
CPF/CNPJ: 488.516.121-53
Data de Emissão: 20/10/2020
Titular Conta VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA
CPF/CNPJ Titular Conta 488.516.121-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1496 000151176 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1092157558 1/1